Tribunal: STF
Processo: HC 59079
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-12-15
Data de publicação: 1981-12-15

Ementa:
HOMICIDIO PRIVILEGIADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. NA ESPÉCIE,
NÃO SE COMPROVOU A ALEGAÇÃO DE QUE A ARMA UTILIZADA NO DELITO
PERTENCESSE A POLICIA MILITAR DE SÃO PAULO. IMPROCEDENCIA DA
ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM. "HABEAS CORPUS"
INDEFERIDO.